Tribunal: STF
Processo: ARE 718596
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Inadmissibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    3. No exame do RE nº 635.729/SP, de minha relatoria, o Plenário deste Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não viola a exigência constitucional de motivação a fundamentação de turma recursal que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota os fundamentos contidos na sentença recorrida



    4. Inadmissível em recurso extraordinário o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    5. Agravo regimental não provido.